Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015601-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RODOLFO AMORIM MOLINA E
DR. ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE(S)
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 155, §4o, inc. IV (por três vezes), e no art. 288, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que, além da paciente negar sua participação no cometimento das condutas ilícitas, versão esta que teria sido ratificada na oitiva dos co-suspeitos, nada de ilícito foi encontrado na posse dela, a afastar o fumus comissi delicti indispensável para a legitimidade da prisão preventiva.
Outrossim, aduzem que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, tampouco a insuficiência das cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Agregam, ainda, que, embora a increpada ostente outros registros criminais, é tecnicamente primária, uma vez que não possui condenação transitada em julgado, reside em endereço certo na comarca de Cuiabá/MT, exerce labor lícito, é estudante do curso de enfermagem e possui família constituída, da qual é arrimo, a evidenciar a possibilidade de, acaso condenada, não ser submetida a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Lado outro, sustentam que a paciente possui uma filha menor de 12 (doze) anos e encontra-se gestante, o que, nos termos do art. 318-A do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, garante-lhe o direito à prisão domiciliar, notadamente porque, diante da pandemia do novo coronavírus, sua saúde está em risco com a permanência no estabelecimento prisional, que conta com instalações precárias e insalubres, bem assim com superlotação, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347.
Por fim, asseveram que a favorecida nessa ordem faz jus à extensão do benefício concedido à co-flagrada Karolaine da Costa Guardia, porque afirmam que se encontra na mesma situação fático-processual da paradigma, a permitir a incidência do art. 580 do CPP, haja vista ter comprovado sua gestação e a filha menor de 12 (doze) anos que possui, da qual é a única responsável.
Ante ao que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, substituída a custódia provisória por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, estendendo-lhe, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido à corré Karolaine da Costa Guardia, com a ratificação, no mérito, da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 51761482 ao ID 51761490.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para apresentarem emenda à inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 52422461 ao ID 52428988.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, como é sabido, o rito procedimental célere e sumário do mandamus inadmite dilação de provas, de modo a inviabilizar em sua via o exame da tese de negativa de autoria e a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais da encarcerada para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ela, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Outrossim, esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Logo, concluindo o d. magistrado singular pela existência de indícios bastantes do possível envolvimento da paciente com os crimes de furto qualificado e associação criminosa a ela imputadas e demonstrando, aparentemente, com base em fatos e elementos concretos contidos nos autos, a necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública, por vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta, com outras anotações penais, inclusive, condenações transitadas em julgado, conclui-se, ao menos nesse momento inicial, que existem o fumus comissi delicti e o periculum libertais e estão satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a afastar o argumento defensivo de que a prisão preventiva apresenta-se ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Desse modo, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois as razões de decidir estão em consonância com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que os impetrantes afirmem que, assim como a corré Karolaine da Costa Guardia, faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, uma vez que comprovada a sua gravidez e a filha menor de 12 (doze) anos que possui, nessa fase de cognição prévia, não encontro igualdade nas situações fático-processuais, visto que, diversamente da paradigma, a paciente é reincidente em crime doloso, pelo que me parece temerário, por ora, aplicar o disposto no art. 580 do CPP.
Aliás, reputo importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok, de modo que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve sempre priorizar o princípio da proteção integral da criança.
Nesse sentido, bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, ao afirmar que o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.
Desse modo, considerando que a filha da encarcerada possui pouco mais de dois anos e que a paciente teria saído de “seu domicílio natural, ao que tudo indica sem a presença de seu filho, justamente para a prática dos delitos ora sob investigação; estivesse ela de fato preocupada e necessitando cuidar de seu filho, certamente não teria se inserido na empreitada criminosa, ou melhor, não teria sequer saído de sua residência sem a companhia de sua prole” (ID 52422469 – Pág. 4), entendo que, por ora, a sua colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não atenderia o melhor interesse da criança, pois tudo leva a crer que a infante está sendo mantida em um contexto de risco e insegurança, a indicar uma situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição almejada.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça e a increpada tenha comprovado que está gestante e possui uma filha menor de 12 (doze) anos, não foi apresentado documento hábil demonstrando ser ela a única responsável pela criança, tampouco atestado médico indicando que a sua saúde está em risco com a manutenção em cárcere ou que seu quadro clínico é tão grave que a impossibilita de receber o tratamento adequado pela unidade carcerária, a justificar a sua soltura.
Assim, a mera alegação de que a superlotação e precariedade dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que a increpada se encontra recolhida em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Outrossim, aparentemente, antes da prisão, a paciente não vinha respeitando as regras de isolamento social necessárias nesse momento pandêmico, uma vez que se depreende dos autos que as condutas ilícitas foram praticadas em concurso de pessoas, no dia 18/07/2020, ou seja, em período em que já estavam sendo tomadas diversas medidas para evitar a proliferação do coronavírus.
Desta feita, por ora, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva é irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, sendo forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente àqueles que existem motivos plausíveis para serem mantidos enclausurados provisoriamente, como é o caso ora em análise.
Portanto, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não vislumbro razões para conceder a liberdade ou prisão domiciliar à paciente, uma vez que, aparentemente, existem justificativas plausíveis a revelar o periculum libertatis, o que, por ora, torna insuficiente a aplicação das medidas substitutivas do art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ela, os quais, aliás, “(...) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TCCR, TJ/MT, Enunciado orientativo no. 43. Disp. em DJe no 9998, de 11/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2010.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator